Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-64.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000797-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA PROCIUNCULA - CPF: 924.829.961-04 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado nº
1000797-64.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA.

Recorrido: OI S.A.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- COBRANÇA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELAS UNILATERAIS -
INCAPACIDADE PROBATÓRIA

- TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega que era usuária dos serviços de internet ofertados pela requerida, pelo valor mensal de R$ 41,41 (quarenta e um reais e quarenta e um centavos), porém, devido à ineficiência do serviço, em dezembro/2021 solicitou o cancelamento do contrato, oportunidade em que a requerida lhe ofertou a
“renovação automática de contrato”
o que não foi aceito.

2.

Assevera que a reclamada ignorou o pedido de cancelamento, renovou automaticamente o plano de internet sem o seu consentimento, enviou 06 (seis) faturas que juntas somam a importância de R$ 250,18 (duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), que efetuou o pagamento de 04 (quatro) faturas, estando ainda em aberto 02 (duas) faturas.

3.

A requerida em sua defesa alega que as cobranças são legitimas, pois
, o contratado ativado em 11/10/2006 foi cancelado, por inadimplência a autora, em 08/12/2022
, acostando faturas e telas sistêmicas.

4.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, nota-se que, diversamente do que tenta fazer crer a requerida, à autora comprova que pediu o cancelamento do plano em dezembro/2021, conforme os números de protocolos (
2021002088676415, 202200031203170 e 202200058046322),

e ainda, diante da inércia da requerida, tentou solucionar a lide na esfera administrativa perante o Procon, conforme reclamação de nº 2205020000100076301, mas não obteve sucesso.

5.

Além disso, a requerida permaneceu cobrando pelos serviços mesmo após o pedido de cancelamento, ainda assim,
a autora efetuou o pagamento de 04 (quatro) faturas, isso a meu ver, demonstra a boa fé da reclamante
.

6.

Assim, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar a concordância da autora em continuar com o contratado, bem como, a legitimidade das cobranças em questão.

7.

No caso, cabia à reclamada apresentar as gravações das ligações referentes aos protocolos indicados pela autora,
demonstrando que à consumidora não pediu o cancelamento do serviço e continuou utilizando o serviço contratado, todavia, não o fez.

8.

Ressalta-se, ainda, que as telas sistêmicas juntadas pela requerida são provas unilaterais, de fácil alteração, de modo que no caso, sozinhas, não se mostram aptas para comprovar a tese defensiva.

9.

Nesse sentido:

(
TR/TJMT) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO.

DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente ANTONIO MARQUES DA COSTA postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas após o pedido de cancelamento do serviço de telefonia/internet.

2.
Dos autos denota-se que o Recorrente por diversas vezes solicitou o cancelamento dos serviços em razão da má qualidade no fornecimento de internet, contudo foi-lhe oferecido como cortesia plano de TV por assinatura, para a manutenção da relação de consumo
.

Contudo, o valor do serviço de TV por assinatura fora acrescido na fatura de cobrança. Diante dos fatos o Recorrente se viu obrigado a realizar a portabilidade dos serviços para outra empresa de telefonia.

3. Sustentando o consumidor a ausência de sinal do serviço de internet contratado, cabia à prestadora de serviço comprovar a disponibilidade, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa Recorrente tivesse providenciado a juntada de laudo técnico demonstrando a disponibilidade do sinal do serviço, na forma contratada, mister do qual não se desincumbiu.

4. Restou verossímil a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, motivo pelo qual não há se falar em aplicação de multa por rescisão contratual, pois, a mesma foi motivada unicamente pela Recorrente.

5.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das inúmeras tentativas do consumidor
, conforme números de protocolos colacionados à exordial – protocolos n° 2019886013468, n° 2019779695078, n°

2019186250136.

6.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral.
No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7.
No caso, o consumidor buscou inúmeras vezes a resolução, consoante os protocolos carreados na exordial, oportunizando assim a resolução da celeuma na seara administrativa
.
No entanto, a empresa Recorrida optou por manter-se inerte, obrigando a parte hipossuficiente a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

8. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente.

9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença parcialmente reformada.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1020741-97.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

10.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida posterior ao pedido de cancelamento,
impõe-se
a declaração de inexistência de todos os débitos, emitidos após o pedido de cancelamento dos serviços.

11.

De igual modo, imperiosa a devolução em dobro das faturas pagas indevidamente pela autora
, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a importância de R$ 334,72 (trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), anexas no ID. 201511280.

12.

In casu
, a situação narrada tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

13.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

14.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

16.

Não comprovada à legalidade dos débitos, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

17.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato da reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

18.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, a fim de declarar inexigíveis os débitos discutidos e

condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, bem como, determinar a restituição a título de danos materiais, já em dobro, no valor de
R$ 334,72
(trezentos e trinta e quatro reais

e setenta e dois centavos)
, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora, cotados a partir do desembolso. E via de consequência, afasto
a condenação da recorrente por litigância de má-fé e ao pagamento do pedido contraposto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

19.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024